Tribunal: TJSP
Processo: 1007927-49.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – ADMISSIBILIDADE – Servidor público que não gozou férias quando em atividade tem direito à conversão da vantagem em pecúnia, pena de enriquecimento ilícito da Administração – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença reformada para condenar a requerida a indenizar a autora em 75 (setenta e cinco) dias de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – ADMISSIBILIDADE – Servidor público que não gozou férias quando em atividade tem direito à conversão da vantagem em pecúnia, pena de enriquecimento ilícito da Administração – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença reformada para condenar a requerida a indenizar a autora em 75 (setenta e cinco) dias de licença-prêmio, segundo o valor bruto de sua última remuneração na ativa, excluídas as verbas indenizatórias e eventuais, com correção monetária a contar da data da concessão da aposentadoria e juros de mora a contar da citação – Recurso provido.